Tribunal: STF
Processo: AI 468622
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEIÇÃO PELA 
   TURMA (STF) - IMPOSIÇÃO DE MULTA À PARTE EMBARGANTE (CPC, ART. 
   538, PARÁGRAFO ÚNICO) - TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   DEDUZIDOS CONTRA TAL ATO DECISÓRIO - PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DA 
   MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS - VALOR 
   DA MULTA NÃO DEPOSITADO - TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   NÃO-CONHECIDOS, MONOCRATICAMENTE, PELO RELATOR - RECURSO DE 
   AGRAVO DEDUZIDO CONTRA ESTA DECISÃO - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS 
   AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO - 
   RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- O embargante - quando condenado 
   pelo Tribunal a pagar, à parte contrária, a multa a que se refere 
   o parágrafo único do art. 538 do CPC - somente poderá interpor 
   "qualquer outro recurso", se efetuar o depósito prévio do valor 
   correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta.

A 
   ausência de comprovado recolhimento do valor da multa importará 
   em não-conhecimento do recurso interposto, eis que a efetivação 
   desse depósito prévio atua como pressuposto objetivo de 
   recorribilidade. Doutrina. Precedente.